Tribunal: TJDFT
Processo: 0750543-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO EXAMINADO NO ÂMBITO DE OUTRO RECURSO. PRELIMINAR RECONHECIDA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA - PAS/UNB. COMPETÊNCIA DO TJDFT PARA CONHECER E PROCESSAR A AÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Considera-se prejudicado o recurso, no tocante ao pedido de realização do certame PAS/UNB 2024 – 3a Etapa, na medida em que o pedido foi completamente examinado nos autos do AI 0751027-48.2024.8.07.0000, resultado na perda superveniente do objeto, na forma dos arts. 485, inc. VI e 932, inc. III do CPC, c/c art. 87, inc. XIII do RITJDFT.
2. É competente o TJDFT para conhecer da ação declaratória proposta em face da CEBRASPE, porquanto tal entidade não é órgão que componha a estrutura da Administração Pública Federal, seja direta, seja indireta, de modo a atrair a competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, inc. I da CF/88. 2.1. Na verdade, a agravada possui natureza de pessoa jurídica de direito privado, como organização social sem fim lucrativo, conforme Decreto no 8078/2013 e, portanto, as suas atribuições são diversas das da FUB – FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA e com elas não se confundem. 2.2. Além disso, no caso em exame, foi celebrado contrato com a FUB no sentido de realização do PAS – PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA, incluindo a abertura do certame, inscrições, homologação destas, realização de provas e correção, não se incluindo a matrícula na UNB, esta sim a cargo desta fundação, se obtida nota suficiente no referido certame. Precedentes.
3. Preliminar acolhida. Recurso parcialmente conhecido e provido.